Tribunal: STF
Processo: RE 97568
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
Pedidos sucessivos. Artigo 289. Nos pedidos sucessivos, assim considerados no art. 289 do Código de Processo Civil, o juiz conhece do posterior quando não pode acolher o anterior. Verificada essa eventualidade, não há nulidade a declarar. Recurso extraordinário não conhecido.